Tribunal: TJES
Processo: 5004107-49.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004107-49.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL RENALDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004107-49.2024.8.08.0038

RECTE.:
MIGUEL RENALDO DE OLIVEIRA

RECDO.:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FRAUDE
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
ASSINAD
O
PELO REQUERENTE (IMPRESSÃO DIGITAL),
ASSINATURA À ROGO
E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. DESCONTOS LEGÍTIMOS
. RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

Tese da parte autora

O autor alega que vem sofrendo descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, originados de um empréstimo consignado que desconhece ter contratado, e por isso requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 15293614), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, ante a ocorrência de fraude na contratação e descontos indevidos realizados em sua conta corrente.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 15293623) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15293611
), dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de
assistência judiciária gratuita, ante a aparente hipossuficiência.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia à existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que o autor nega ter contratado o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em sua conta corrente, sustentando, portanto, a inexistência de vínculo contratual com a instituição financeira requerida.

Pelo que se extrai dos autos,
o autor
aderiu ao contrato em
17.
0
6
.202
0
, quando houve a celebração de contrato de
empréstimo
consignado. O requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação junto ao recorr
ido
.

Compulsando os autos, verifica-se que as provas constantes apontam que o autor tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. O instrumento contratual (ID. 15293599), apresentado em formato físico, demonstra de forma clara a contratação de empréstimo consignado, com cláusulas legíveis e estruturadas em tamanho adequado, acompanhado de assinatura por meio da impressão digital do autor e subscrita por duas testemunhas, o que afasta a alegação de desconhecimento e evidencia a regularidade da contratação.

Nesse sentido, vejamos:

A requerida também comprovou, no ID. 15293597, o depósito dos valores objeto do contrato diretamente na conta de titularidade do autor, o que evidencia o adimplemento da obrigação por parte da instituição financeira e reforça a presunção de regularidade do negócio jurídico.

Por outro lado, como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, o autor sequer se manifestou especificamente sobre o contrato e os documentos apresentados, mesmo tendo sido devidamente intimado, conforme se verifica em ID. 15293609. Tal silêncio processual, aliado à prova documental robusta, fragiliza por completo a tese inicial de inexistência de contratação.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do
referido empréstimo consignado
. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que
o
recorr
ente
tenha sido
levado
a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Dessa forma, considerando a presença de instrumento contratual válido, os documentos acostados aos autos, o histórico dos descontos compatíveis com as obrigações assumidas e a inexistência de prova de fraude ou vício de consentimento, não há como acolher os pedidos autorais. Os descontos mostram-se legítimos e respaldados por contrato regularmente celebrado e devidamente cedido.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento ou fraude, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)